Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706864-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE EDUCACAO SEMENTE DE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado por Sociedade Espírita de Educação Semente Luz, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 54922561) que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitado em julgado, intime-se o Distrito Federal para apresentar a conta bancária para transferência dos valores depositados. Efetuada a transferência e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a autora interpôs apelação ao Id 54922563. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 54922567). O réu apresentou contrarrazões à apelação ao Id 52945043. Em momento posterior, a autora pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em razões de pedir (Id 55199677), sustenta ter tido, na instância de origem, seu pedido de tutela antecipada concedido para que o Distrito Federal se abstivesse de incluir seus dados no sistema SIGGO até julgamento da demanda ou decisão em contrário pelo órgão julgador singular. Afirma ter efetuado, mensalmente, em contrapartida, o depósito judicial dos valores referentes ao parcelamento que havia firmado com o ente público. Assevera que, a despeito da existência de decisão judicial proferida em seu favor, constatou, no mês de janeiro de 2024, que a Secretaria da Fazenda havia cancelado o parcelamento outrora firmado. Brada ter buscado informações nos órgãos competentes, ao que foi comunicada do possível cancelamento do parcelamento porque não pagas três prestações, por três meses consecutivos, diretamente no sistema da Fazenda. Ressalta que, em razão do mencionado cancelamento teve seu dados incluídos em dívida ativa, o que prejudica o recebimento de recursos públicos para a consecução de sua atividade. Sustenta necessária a observância da decisão que havia deferido a tutela liminar na instância de origem. Comenta ser imperativo garantir a continuidade do sistema de parcelamento da dívida. Ao final, requer: “diante dos fatos alinhavados acima, o quadro fático exorta a necessidade da concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a Receita do Distrito Federal retire a instituição da dívida ativa e possibilite que a apelante continue realizando mensalmente o pagamento do parcelamento referente ao dano ao erário”. Esta relatoria determinou a intimação do Distrito Federal que se manifestasse, no prazo de 5 dias, sobre os alegados fatos novos e fundamentos aduzidos na petição incidental (Id 55368591). Peticionou a apelante, ao Id 55596466, reiterando a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Distrito Federal se manifestou contrariamente ao deferimento da liminar (Id 56045387). Alegou ter conhecimento da determinação judicial de depósito das parcelas em juízo. Negou ter ciência de todos os valores depositados. Sustentou incumbir à apelante apresentar os documentos pertinentes ao órgão distrital competente ou requerer sua intimação para que seja cientificado quanto ao parcelamento efetuado. Os autos vieram novamente conclusos a essa relatoria em 23/2/2024, às 18:05:49 (Id 56131603). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, consoante art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil, é possível a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. No caso dos autos, compulsando a petição objeto de exame, verifico que, não obstante o nomen iuris atribuído à peça, a autora/apelante não requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a produção imediata de seus efeitos, mas sim a exclusão cautelar de seu nome da dívida ativa, o que não se confunde com o objeto principal do recurso, pelo qual se busca o reconhecimento da prescrição para impedir que a ora apelante seja compelida a ressarcir suposto dano ocasionado ao erário no exercício de sua atividade. Pois bem. Como se sabe, o parágrafo único do art. 294 do CPC preceitua que a “tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300,caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De início, saliento que o deferimento da medida cautelar, no caso em testilha, não perpassa, necessariamente, pela aferição da verossimilhança das teses recursais, porquanto, consoante se depreende dos autos, o pagamento parcelado dos danos relativos ao Convênio n. 44/2009 já havia sido deferido em favor da autora/apelante no âmbito administrativo (Id 54921347 do processo de referência), de modo que o pedido liminar visa exclusivamente à retirada do seu nome da dívida ativa. Para tanto, argumenta que vinha cumprida com exatidão os termos da convenção à luz da decisão liminar proferida pelo juízo de origem (Id 54922512). Quanto ao provimento liminar revogado em decorrência da sentença de improcedência da pretensão deduzida na peça vestibular, para melhor compreensão dos fatos controvertidos, transcrevo adiante sua parte dispositiva: (...) À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de encaminhar os dados de SOCIEDADE ESPÍRITA DE EDUCACAO SEMENTE DE LUZ ao sistema SIGGO, referente aos valores devidos em face do Convênio no 44/2009, até o julgamento da presente ação ou decisão em contrário emanada deste Juízo, sob pena de multa R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Para a manutenção da tutela deferida a autora deverá comprovar o depósito judicial das parcelas mensalmente, nas respectivas datas de vencimento, sob pena de revogação da tutela deferida. Intime-se a autora, a comprovar o depósito judicial, desde já, de eventual parcela vencida. (grifos no original) Provocado por esta relatoria, o Distrito Federal esclareceu que, malgrado tenha tomado conhecimento da decisão liminar em questão, não foi comunicado de todos os depósitos judiciais (Id 56045387). A Secretaria de Fazenda informou que o parcelamento foi cancelado, porque, em 8/12/2023, constavam em atraso, no seu sistema, as parcelas 8, 9 e 10, vencidas em 25/8/2023, 25/9/2023 e 25/10/2023, respectivamente. Pediu a juntada dos comprovantes dos depósitos judiciais relativos a ditas parcelas e às de n. 12 e 13 (Id 56045388). Compulsando os autos de origem, verifico que a ora apelante comprovou ter realizado depósitos judiciais nos meses de: julho, com data de vencimento do título em agosto (Id 54922521); agosto, com data de vencimento do título em setembro (Ids 54922552 e 54922553); setembro, com data de vencimento do título em outubro (Id 54922559) - todos anteriores à cessão da eficácia da decisão liminar em virtude da prolação da sentença de improcedência (Id 54922561). Foi certificado, também, novo pagamento em 21/12/2023, referente a mês não identificado (Id 54922566). Pois bem, a despeito de não coincidirem as datas de vencimento constantes dos títulos adimplidos pela ora apelante e as datas informadas pela Secretaria da Fazenda e apesar da ausência de intimação oportuna do ente público para se manifestar sobre ditos depósitos, os elementos de convicção amealhados são suficientes a demonstrar, em cognição sumária, estarem adimplidas as parcelas 8, 9 e 10. Quanto às parcelas 12, 13 e seguintes, não demonstrou tê-las quitado a peticionária por comprovante trazido aos autos e sequer poderia tê-lo feito porque referentes a período posterior à perda de eficácia da medida liminarmente deferida pelo julgamento de improcedência do pedido inicial. Entrementes era dever da peticionária, ao postular tutela recursal provisória, fazer prova de pagamento de todas as parcelas vencidas até a data do pedido formulado em sede recursal. Não o fez, embora o cumprimento regular das obrigações assumidas em acordo firmado com a Fazenda Pública seja elemento essencial à pretendida liminar exclusão de seus dados da dívida ativa. Ora, para a inscrição efetivada com base na alegada falta de pagamento das parcelas devidas, era mister a produção de prova pré-constituída atestando a regular quitação de todas as prestações vencidas. Só assim lograria a requerente evidenciar o atendimento ao primeiro dos requisitos necessários à concessão da cautela que postula em caráter liminar a seu favor, qual seja, o pressuposto atinente à probabilidade do direito vindicado. Sem que demonstrada esteja a alegada condição de devedora adimplente - o que caracterizaria a probabilidade do direito vindicado -, inviável, ademais, que alegue a requerente perigo de dano consistente em provável encerramento ou redução de suas atividades pela manutenção de seus dados em dívida ativa, afinal, a impedir a celebração de novo convênio com o Poder Público (Id 55596468) está a sua não demonstrada capacidade de honrar compromissos assumidos, não a ação do Poder Público, que é consequência jurídica do descumprimento de negócios jurídicos regularmente ajustados. Anoto, por fim, que também não cuidou a postulante de evidenciar, por qualquer modo, que recolheu ao órgão distrital competente o valor devido por cada uma das parcelas pactuadas e vencidas, com o que faltam motivos a justificar seu inconformismo com a inscrição de seu nome em dívida ativa. Posto isso, INDEFIRO a medida cautelar incidental pleiteada pela Sociedade Espírita de Educação Semente de Luz em desfavor do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, faça-se nova conclusão. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora